Tribunal: TJDFT
Processo: 0703040-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OFENSA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial; bem como, indeferiu o pedido da ré de condenação da autora por litigância de má-fé.
2. Em suas razões, a autora/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido cientificada sobre a facultatividade de constituir defesa técnica. Alega que sofreu prejuízo em sua defesa por não possuir conhecimento técnico. Defende que os fatos narrados ensejam reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção do julgado e a condenação da autora por litigância de má-fé (ID. 163897646).
4. Gratuidade de justiça. A recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, juntando declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS (ID. 48724713), que indica que está desempregada. O recorrido, em contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça; todavia, não trouxe nenhum elemento apto a rebater a concessão do benefício. Desse modo, a autora faz jus ao benefício da gratuidade judiciária. Gratuidade de Justiça Deferida. Impugnação rejeitada.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Não merece prosperar a alegação da recorrente no sentido de ter sua defesa cerceada por não ter sido informada que poderia constituir defesa técnica, pois, quando do ajuizamento da demanda, assinou o formulário (ID. 150777354), com as informações e advertências sobre os principais aspectos do processo no Juizado Especial Cível. Ademais, nos termos do art. 370 do CPC, é facultado ao julgador, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide. No caso, observa-se que a autora juntou vídeos dos fatos narrados. Assim, não há falar em cerceamento de defesa tampouco em violação ao contraditório e ampla defesa. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Narrou a autora, em sua inicial, que foi ao estabelecimento do réu e comprou R$ 3,00 (três reais) de pães de queijo, mas a atendente do caixa cobrou R$ 9,00 (nove reais). Afirmou que, embora o valor tenha sido ajustado, foi tratada de forma desrespeitosa e sofreu constrangimento no meio de vários clientes. Diante do ocorrido, ajuizou a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação pelos danos morais.
8. O Código Civil preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Logo, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce quando há violação a atributo da personalidade afirmado, afinal não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido.
9. Neste ponto, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização.
10. No caso, analisando detidamente os vídeos (ID. 150777355 e 150777356) não se nota qualquer mácula à dignidade e honra da parte recorrente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento em frente a outros clientes, o que se verifica foi o desentendimento acerca do valor cobrado, todavia, tal fato não é capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto embora a cobrança equivocada tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade, ainda mais quando o valor é corrigido posteriormente. Nessa linha, importante ressaltar, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
11. No que se refere ao pedido de condenação por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a parte autora agiu de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé, a despeito da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada.
13. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.